Tribunal: TJSP
Processo: 2250101-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Indeferimento de pedido de penhora de dinheiro depositado em instituição financeira (penhora "on line"). Inadmissibilidade. Falta de pagamento ou de nomeação de bens à penhora. Possibilidade de efetuar a tentativa de constrição. Inteligência do artigo 11, I, da Lei 6.830/80, combinado com os artigos 835, I, e 854 do Código de Processo Civil. Precedente do

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Indeferimento de pedido de penhora de dinheiro depositado em instituição financeira (penhora "on line"). Inadmissibilidade. Falta de pagamento ou de nomeação de bens à penhora. Possibilidade de efetuar a tentativa de constrição. Inteligência do artigo 11, I, da Lei 6.830/80, combinado com os artigos 835, I, e 854 do Código de Processo Civil. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido.